Tribunal: TJSP
Processo: 2244340-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu embargos de terceiro a tutela antecipada para impedir a imissão na posse do arrematante. Inconformismo. Questão que deveria ser objeto de agravo de instrumento. Recurso já intentado. Mandamus não pode servir como substituto do recurso adequado. Cerceamento de defesa. Questão não apreciada em Primeiro Grau. Impedimento desta Colenda Corte, pena de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu embargos de terceiro a tutela antecipada para impedir a imissão na posse do arrematante. Inconformismo. Questão que deveria ser objeto de agravo de instrumento. Recurso já intentado. Mandamus não pode servir como substituto do recurso adequado. Cerceamento de defesa. Questão não apreciada em Primeiro Grau. Impedimento desta Colenda Corte, pena de supressão de instância. Falta de interesse de agir reconhecida. Precedentes.
PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2244340-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANTONIO BARROS DE MELO, é impetrado MM JUIZ DE DIRIETO DA 20a
VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2244340-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40929
2
VOTO
: 40929
MANDADO DE SEGURANÇA : 2244340-16.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
IMPETRANTE(S): ANTÔNIO BARROS DE MELO
IMPETRADO(S) : MM JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL -
FORO CENTRAL CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu
embargos de terceiro a tutela antecipada para impedir a
imissão na posse do arrematante. Inconformismo. Questão
que deveria ser objeto de agravo de instrumento. Recurso já
intentado. Mandamus não pode servir como substituto do
recurso adequado. Cerceamento de defesa. Questão não
apreciada em Primeiro Grau. Impedimento desta Colenda
Corte, pena de supressão de instância. Falta de interesse de
agir reconhecida. Precedentes.
PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO.
ANTÔNIO BARROS DE MELO impetra
mandado de segurança contra a r. decisão (fls. 26/29 do processo
no 1058826-95.2020.8.26.0100), proferida pela MM.a JUÍZA DE
DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DESTA
CAPITAL, DR.a ELAINE FARIA EVARISTO, que nos embargos
de terceiro ofertados na execução de sentença no
0037973-24.2016.8.26.0100,
indeferiu
o
pedido
de
tutela
antecipada, para obstar o cumprimento do mandado de imissão na
posse em favor da empresa LERIM ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS LTDA.
Sustenta, em síntese, ser proprietário de
um apartamento que se encontra formalmente em nome da
executada Adália S/A Administradora de Bens. Esclarece que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2244340-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40929
3
magistrado a quo, recentemente, determinou a imissão na posse
de vários imóveis localizados na Rua do Bosque, dentre os quais a
sua unidade. Ainda, que nunca foi intimado para qualquer ato do
processo, tendo apresentado embargos de terceiro, que foram
rejeitados, sendo a decisão mantida por esta Colenda Corte no
julgamento do AI no 22066-47-95.2020.8.26.0000. Assim, vendo-
se na iminência da perda da posse, ingressou com o presente
mandamus com o objetivo de proteger o seu direito constitucional
à propriedade. Ressalta que os embargos de terceiro promovidos
pelos inquilinos foram acolhidos, ao passo que o seu foi rejeitado,
devendo, por isso, ser observado o princípio da isonomia para
reconhecer o benefício em relação aos demais compradores. (fls.
01/17).
Desnecessária a solicitação de informações.
É o relatório.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual
Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.”
Segundo a clássica lição de HELY LOPES
MEIRELLES, “mandado de Segurança é o meio constitucional posto
à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2244340-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40929
4
a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado
de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça” (Mandado de Segurança.
Malheiros Editora, 30a edição, pág. 25/26).
Na hipótese, o impetrante informa ser
proprietário “dos imóveis 81, apto 15, lojas no 83 e no 87, todos
localizados na Rua do Bosque, Bairro Barra Funda, e objeto da
matricula no 255.862 do 15o CRI desta Capital/SP.”, em relação ao
qual foi deferida a imissão na posse em favor da empresa Lerim, na
execução promovida contra a vendedora Adália, cujo nome ainda
consta na matrícula imobiliária.
A decisão questionada foi proferida nos
embargos de terceiro (no 1058826-95.2020.8.26.0100) propostos
pelo impetrante, cuja liminar foi indeferida.
Por conta do ocorrido, ele ingressou com
recurso
de
agravo
de
instrumento
(no
22066-47-
95.2020.8.26.0000)
e,
diante
do
indeferimento
do
efeito
suspensivo naqueles autos, impetrou o presente mandado de
segurança com o mesmo intento.
Ora,
a
referida
decisão
é
claramente
interlocutória e deve ser combatida mediante agravo de instrumento,
o qual ainda pende de julgamento.
Como se sabe, não pode o mandado de
segurança servir como substituto do recurso adequado, nem como
forma de revisão das decisões judiciais proferidas pela Corte.
Por
outro
lado,
quanto
ao
acenado
cerceamento de defesa por ausência de intimação para o processo
promovido contra a Adália, a questão não foi objeto de apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2244340-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40929
5
em Primeiro Grau, o que impede a sua apreciação por esta Colenda
Corte, pena de supressão de instância.
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial,
extinguindo-se o processo, sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, e art. 1o, caput, da Lei no
12.016/2009.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator